Tribunal: TJMT
Processo: 1011946-71.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011946-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MICHEL NASCIMENTO - CPF: 052.217.521-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ART. 5º DA PORTARIA-CONJUNTA Nº 249/2020 DO TJMT E ART. 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/2020 DO CNJ – SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE MANDADOS EM RAZÃO DA COVID/19 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Art. 5º
Fica suspensa a expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas
do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça,
enquanto perdurar a situação prevista no art. 1º desta Portaria, exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos
, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.”(Portaria Conjunta n° 249/2020-TJMT, art. 5º).
2. Não havendo urgência, não há falar em expedição de mandados em processos judiciais durante o período de vigor da Portaria Conjunta n° 249/2020-TJMT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011946-71.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Número Único 0003963-67.2020.8.11.0055 – Código 336336), ajuizada pelo agravante contra MICHEL NASCIMENTO, postergou a análise do pleito de cumprimento, em regime de plantão extraordinário, da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, pois, segundo o juiz, não restou objetivamente comprovada a urgência da medida, nos termos do art. 5º da Portaria-Conjunta nº 249/2020 do TJMT e do art. 4º da Resolução nº 313/2020 do CNJ,
“postergando, então, a análise e cumprimento, se for o caso, da medida liminar para quando do retorno das atividades normais (daquela) unidade judiciária”
(cf. Id. nº 45307479).

O agravante sustenta que a análise do pedido e a consequente expedição de mandado de busca e apreensão em regime de plantão têm cabimento nos termos dos incisos II e V da Resolução nº 313/2020 do CNJ, ressaltando que a suspensão de alguns serviços por conta da pandemia de Covid-19 não impede a análise dos pedidos liminares.

Alega, ainda, que o bem cuja apreensão é pretendida “
se trata de um automóvel que constantemente está em movimento nas rodovias, tornando muito difícil sua apreensão (e que) a localização do bem garantia da ação é um grande passo para a parte autora que vem tentando recuperar seu crédito há meses
”, além do que “
a parte autora fora informada que o réu pretende mudar a localização do bem, o que trará prejuízos ao Banco
” (cf. Id. nº 45307466 - pág. 3).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja analisado o pedido, e, acolhido este, deferida a expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária em regime de plantão, nos termos da Resolução nº 313/2020 do CNJ (cf. Id. nº 45307466).

A decisão vinculada ao Id. nº 50963955 recebeu o recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões porque não houve triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida com respaldo no art. 5° da Portaria Conjunta n° 249/2020-TJMT, que prevê o seguinte:

“Art. 5º
Fica suspensa a expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas
do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça,
enquanto perdurar a situação prevista no art. 1º desta Portaria, exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos
, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.” (sem grifo no original)

Naquela ocasião, o MM. Juiz destacou o seguinte:

“(...)

Veja-se que a busca e apreensão de bens poderia tranquilamente estar embutida no conceito de liminar (inciso II), quando a urgência é presumida. Porém, como visto, ela foi destacada e acrescida da condicionante: “desde que objetivamente comprovada a urgência”. Ou seja: aqui não cabe presunção legal ou “hominis”, a prova deve ser contundente.

Salvo melhor Juízo, o “fator de discrímen” reside no fato de que a busca e apreensão, qualquer que seja a sua natureza, pressupõe a emissão de mandado e, por consequência, repercute em contato pessoal, o que justamente pretende evitar os atos administrativos em questão.

Firmada essa premissa, a urgência deveria restar objetivamente comprovada, como, por exemplo, o risco de perecimento ou a ameaça ou a grave lesão a direitos.

No caso, a parte autora apenas informa que o veículo objeto dos autos fora localizado, passando ao largo qualquer indicação precisa de alteração do cenário fático, como por exemplo, o veículo se encontrar em local diverso do indicado na exordial.

Nesse cenário, importa dizer que o mandado de busca e apreensão até o momento sequer fora expedido. Aliás, sequer fora analisado pelo Juízo o pedido liminar.

Então, não há qualquer prova de que o demandado pretenda ocultar ou ocultou o veículo, mesmo porque o veículo fora localizado. Nem mesmo a informação de que o veículo está constantemente “na estrada” seria suficiente para tanto. Afinal, como já dito, o veículo fora localizado, de modo que não se vislumbra, por isso, dificuldade em sua apreensão, se for o caso. Em outras palavras, não restou preenchida a condicionante: “desde que objetivamente comprovada a urgência”.

(...)”.

O quadro

fático circunstanciado pela decisão recorrida, que destaca os riscos trazidos à vida de todos nós pela pandemia de Covid-19, realmente tornava proibitiva a realização das diligências solicitadas pelo Banco, de modo que, conforme ressalva a própria regulação expedida pelo TJMT, só seria possível o cumprimento da busca e apreensão pelo plantonista se realmente houvesse demonstrada urgência, o que não se verificou no caso.

O agravante se limita a dizer que o veículo “
está em movimento nas rodovias”
e que
“a parte autora fora informada que o réu pretende mudar a localização do bem”,
mas não aponta, concretamente, qual seria a excepcionalidade capaz de justificar a reforma da decisão que, seguindo a determinação da Portaria, postergou a análise do pedido de busca e apreensão para fase mais salubre e favorável.

Portanto, não havendo qualquer situação excepcional que enquadre o caso do autor na exceção prevista na Portaria Conjunta n° 249/2020-TJMT, deve ser mantida inalterada a decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020